Tribunal: TJDFT
Processo: 0749479-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS.
1. Em se tratando de sucumbência recíproca decorrente do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor apontado como excesso de execução, e não ao valor total visado no cumprimento de sentença, não havendo que se falar em bases de cálculos distintas para credor e devedor.
2. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.